Tribunal: STF
Processo: Rcl 70007
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ferreira e Chagas Advogados, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 0010398-62.2021.5.03.0001.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 5625 e 3961, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber as verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pelo escritório, apesar de haver contrato para prestação de serviços como advogada associada.



    O reclamante sustenta, em síntese, que “o acórdão proferido pelo Terceiro Tribunal Regional do Trabalho e, por consequência, as decisões subsequentemente pronunciadas implicaram em ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário com repercussão geral” (eDoc 1, p. 8).



    Aduz que "a Justiça do Trabalho menoscabou o contrato de associação admitidamente celebrado pela sociedade de advogados ora reclamante e pelo advogado autor daquela ação, sem que houvesse demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista" (eDoc 1, p. 16). 



    Defende que “a essencialidade da execução das tarefas de um advogado a uma sociedade de advogados, além de não situar qualquer ilicitude, tampouco tem o condão de transmudar a natureza da relação jurídica – civil e associativa – deliberadamente formalizadapelas partes, dotadas de inegável condição de hipersuficiência” (eDoc 1, p. 16).



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução provisória e, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252" (eDoc 1, p. 23).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, a matéria foi apreciada e julgada, pelo Tribunal Regional, nos seguintes termos (eDoc 41, p. 1):



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. ART. 477 DA CLT. O reconhecimento judicial do vínculo de emprego atrai a incidência das regras próprias trabalhistas, dentre as quais a aplicação da multa do art. 477, da CLT, em caso de atraso no pagamento das parcelas rescisórias, nos termos da OJ nº 25 das Turmas deste Regional.”



    Depreende-se do acórdão que a autoridade reclamada afastou a condição de advogada associada da ora beneficiária para reconhecer vínculo de emprego com o escritório contratante.



    Colho do voto, quanto ao ponto em questão (eDoc 41, p. 8-14):



    “Insurge-se a 1ª reclamada, Ferreira e Chagas Advogados, quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, ao argumento de que ausentes os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego, quais sejam, subordinação jurídica e pessoalidade.



    Alega que se trata de contrato de prestação de serviço autônomo, em que a reclamante, na qualidade de advogada, tem conhecimentos técnicos profissionais suficientes para conhecer a real natureza dos negócios jurídicos celebrados.



    Assevera que o contrato de associação está previsto em lei. Não se pode supô-lo fraudulento, pena de se presumir que a lei criou um estratagema destinado a induzir alguém a erro.



    Aduz que a reclamante exercia a sua atividade com autonomia plena e sem ingerência sobre o modo da prestação de serviços.



    Argumenta que não havia necessidade de prestação de serviços com pessoalidade.



    Ao exame.



    Quando da prolação da sentença, a matéria foi decidida nos seguintes termos (ID f12c59c/fls. 2590/2596 do PDF):



    (...)



    Para a configuração do liame empregatício é necessário verificar, de plano, a existência ou não dos pressupostos legais caracterizadores, previstos no art. 3º da CLT, quais sejam, prestação de serviços de forma habitual, mediante remuneração e sob subordinação jurídica - elemento anímico da relação de emprego. Outrossim, a ausência de qualquer um desses requisitos impossibilita o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    Ressalto que o vínculo de emprego, fundado no princípio da primazia da realidade, emerge das circunstâncias fáticas em que se desenvolveu a prestação dos serviços e independe de contratação formal, conforme se extrai do artigo 442 da CLT.



    Negada a relação de emprego pela 1ª reclamada, Ferreira Chagas Advogados, mas admitida a prestação de serviços da autora na condição de advogada associada, competia à reclamada provar, nos termos dos artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC, que a relação jurídica havida entre as partes não se deu nos moldes dos art. 2º e 3º da CLT, ônus do qual não se desincumbiu.



    In casu, é incontroverso que a autora iniciou a prestação de serviços, na função de Advogado Júnior I, em 10/12/2018, conforme "Instrumento Particular de Contrato de Associação de Advogados" (ID. 85c6d9d/fls. 2376/2379).



    A vasta prova documental produzida, nos autos, especialmente, as mensagens de Whatsapp e e-mails que acompanharam a inicial, revela que a reclamante estava subordinada às recomendações técnicas repassadas pela 1ª ré, Ferreira e Chagas Advogados, inclusive quanto ao modo de desenvolver e executar suas atividades, estando sujeita a constante supervisão da ré, com permanente cobrança de produtividade.



    No que se refere à pessoalidade, não restou comprovado que a reclamante poderia ser substituída por terceiros. E, pelo que se infere das planilhas elaboradas pela 1ª reclamada (ID. a835d45/fl. 536 e seguintes do PDF), as atividades desenvolvidas pela obreira eram pessoais, já que a distribuição dos prazos era feita "considerando as tarefas, considerando a complexidade do prazo e a experiência do advogado", conforme depoimento da testemunha Patrícia das Dores Silva Roque, ouvida a rogo da própria ré.



    Ora, cabe ao Juízo Sentenciante reconhecer a força probante dos depoimentos das partes e testemunhas, que são valorados não só pelo relato estrito, mas também pela segurança e clareza de cada declaração prestada, além, é claro, da análise conjunta com a prova documental trazida aos autos.



    Em sendo assim, pelo conjunto probatório dos autos, infere-se que a prestação de serviços se deu com pessoalidade, habitualidade, com onerosidade e de forma subordinada



    Restaram preenchidos todos os requisitos necessários para a caracterização do vínculo de emprego, devendo ser destacado que são nulos, de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT, nos termos do art. 9º, da CLT.



    Em sendo assim, a validade do Contrato de Associação de Advogados (ID. 85c6d9d) foi desconstituída pelo conjunto probatório produzido nos autos (ID. 0d68a25).



    Irretocável a sentença recorrida.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Do mesmo modo, a ADI nº. 5625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente